Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-52.2018.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000671-52.2018.8.11.0085
RECORRENTE: ELIANE LAZARI DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELIANE LAZARI DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 71392950):
“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – – EDITAL No 001/2014 – CARGO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – HABILITAÇÃO EM PEDAGOGIA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.
A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0000671-52.2018.8.11.0085, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 14/12/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 88170994.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Terra Nova do Norte, que deu provimento ao recurso para denegar a segurança.
A recorrente alega violação do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, ao fundamento de que restou demonstrada “(...) a existência de cargos vagos aptos a sua nomeação; o surgimento de vários certames posteriores e sucessivos, configurando a necessidade perene de profissionais e não apenas a reposição de servidores em situação de licença o que demonstra de forma cabal a necessidade de contratação efetiva de servidores para o cargo”.
Recurso tempestivo (id. 89799954) e preparado (id. 89782977).
Sem contrarrazões (id. 96664954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 1o, da Lei 12.016/2009 alegada pela recorrente está amparada na premissa de que houve a demonstração da existência de cargos vagos e a necessidade de contratação efetiva de servidores para o cargo, bem como o surgimento de certames posteriores e sucessivos.
No referido acórdão consignou-se que a candidata está classificada fora do número de vagas previstas em edital, com mera expectativa de direito, inexistindo preterição no caso, in verbis:
“In casu, a Apelante foi classificada na 20a colocação na ampla concorrência, e considerando que o Edital previa 5 (cinco) vagas para serem preenchidas nesta modalidade, resta-se comprovado que ela foi aprovada fora do número de vagas, ou seja, restou classificada, não havendo direito à nomeação.
Não obstante a afirmação de que a Administração procedeu a contratação servidores temporários por meio de processo seletivo, a Apelada não comprova que as lotações desses servidores sejam para o mesmo cargo do qual prestou o certame.
Registre-se, ainda, a possibilidade da Administração se utilizar da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado.
Assim, merece acolhida a pretensão do Apelante, tendo em vista que a classificação da Apelada fora do número de vagas gera mera expectativa de direito na nomeação, para a hipótese de surgimento de vagas, devidamente comprovadas, no prazo de validade do concurso público.
Cumpre esclarecer, ainda, que, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado fora do número de vagas, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.
(...)
Posto isso, não comprovada a existência de contratação precária ou de cargos vagos, em número suficiente a atingir a colocação da Apelada no certame, a reforma da sentença se trata de medida imperativa.” (id. 71392950) (g.n.)
Frente a isso, para rever a conclusão obtida pelo órgão julgador, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO ANTERIORMENTE CLASSIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I - Na origem, trata-se de ação ordinária contra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará ? IFCE objetivando sua nomeação e posse para o cargo de Auxiliar em Administração - candidatos negros, em razão de concurso público realizado em conformidade com o Edital n. 11/GR-IFCE/2016. A sentença julgou procedente o pedido. O Tribunal Regional Federal da 5a Região reformou a sentença. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". III - Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. IV - Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1909984 CE 2020/0328189-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça